Tribunal: TJES
Processo: 5000177-37.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000177-37.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUZIA FERREIRA MARTINS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000177-37.2021.8.08.0035

RECTE.: BANCO SANTANDER S.A.

RECDO.: LUZIA FERREIRA MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORREA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. PERSISTÊNCIA DE COBRANÇAS E MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. ILEGALIDADE. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE RESTRIÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Incontroverso nos autos que a parte autora possuía débito com o requerido, contudo, renegociou e comprovou a quitação, inexistindo, portanto, motivação para a persistência de cobranças e continuidade de anotações em órgãos de proteção ao crédito; 2 – A documentação acostada demonstra que mesmo após a renegociação e quitação a anotação em órgãos de proteção ao crédito persistiu, configurando ilegalidade; 3 – Acertada a declaração de quitação do débito e determinação de baixa das restrições em órgãos de proteção ao crédito; 4 – Manutenção indevida de negativação configura dano moral, que é presumido; 5 – O valor de R$ 7.000,00 fixado em sentença mostra-se razoável, levando-se em consideração a excelente saúde financeira de que goza o recorrido, bem como sua reincidência em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor e, ainda, a abrangência nacional do cadastro no qual o nome da recorrida esteve negativado; 5 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 6 - Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.